Tribunal: TJDFT
Processo: 0023793-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023793-40.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ENILDA CUSTODIO DO CARMO, EULER EDUARDO PIMENTA, LUCIANO AUGUSTO DE CARVALHO DESPACHO Esta Presidência, ID 14697921, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial (ID 14697922). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 848, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma (ARE 901.963) discute os “Limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação”. Todavia, salvo melhor juízo, não seria hipótese de aplicação do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a ausência de discussão e debate nos autos acerca do tema versado no representativo. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014